Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704772-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NORIKO ALICE SANDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (id. 43495357) proferida pela d. Juíza da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 0733294-66.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelo banco ora recorrente, facultando ao exequente/agravado, após preclusão, requerer o que entender de direito. Em suas razões recursais, o agravante suscita preliminar de competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda. Quanto ao mérito, alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não produção de prova pericial, que, segundo entende, seria imprescindível em razão da complexidade dos cálculos. Por fim, defende a necessidade de suspensão do processo por força da afetação do Tema 1.169/STJ, em que se busca “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 43495356). É o relatório. Decido. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1 (REsp no 1.319.232/DF), que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Por meio da decisão ora recorrida, a d. Juíza de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, valendo-se dos seguintes fundamentos: Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, proposto por NORIKO ALICE SANDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas. Em ID 145703349, a parte exequente apresentou impugnação cumprimento de sentença (ID 145703349), ao fundamento de que o cumprimento de sentença estaria fundado em decisão interlocutória (ID 129931344) e não em uma sentença. Afirma que para instauração da fase satisfativa é necessária a juntada de sentença e do seu trânsito em julgado. Defende, ainda, que o feito deverá ficar suspenso por força da determinação contida no acórdão de afetação do Tema 1.169 do STJ. Nesse contexto, tenho que se impõe, de plano, a rejeição da referida impugnação. Isso porque, ao que se observa, trata-se de cumprimento provisório de sentença, realizado com amparo no art. 520 e seguintes do CPC, no qual houve a prévia liquidação provisória para promover a delimitação quantitativa da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF teria sido reconhecida. Por força da decisão de ID 129931344, houve a liquidação da obrigação de pagar, no valor de R$ 158.810,43 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e dez reais e quarenta e três centavos), atualizado até 29/04/2022, conforme demonstrativo de ID 122887857 (págs. 7/8), essa decisão fora mantida pelo agravo de instrumento n. 0724848-72.2022.8.07.0000 (ID 140713916). Portanto, não sendo mais cabível a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo, é possível o cumprimento provisório da decisão que realizou a liquidação do julgado. Destaco, ademais, que, no presente caso, não se aplica a suspensão determinada em sede de recursos repetitivos vinculados ao Tema 1.169 do STJ (ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos"), eis que, conforme em linhas volvidas fora destacado, já houve a prévia liquidação do julgado para o presente cumprimento provisório de sentença oriundo de demanda coletiva. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 145703349. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente, a fim de que requeira o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e volvam-me conclusos. (id. 43495357) (grifo no original) O banco agravante argui preliminar de incompetência, sustentando a necessidade de deslocamento do processo para a Justiça Federal; alega cerceamento de defesa em razão da não produção da prova pericial, e afirma ser o caso de sobrestamento do feito em razão da discussão havida no Tema 1.169/STJ. De início importa consignar que o recurso não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade em relação a preliminar de incompetência e a alegação de cerceamento de defesa. Em relação à alegada incompetência da Justiça local para o processamento da demanda, certo é que o ponto foi objeto de decisão anterior já preclusa, proferida em 17/02/2022 (id. 116031028 dos autos principais). Sobre o tema, convém destacar que “Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato)[1]”. No que diz respeito a tese de cerceamento de defesa, verifico, de igual modo, que a matéria foi tratada em decisão anterior, proferida em 1o/07/2022 (id. 129931344 dos autos principais), tendo sido objeto de agravo de instrumento, no qual esta e. 7a Turma Cível assim decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. PRETENSA REDISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM A CONTENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De pronto, registro que a decisão fustigada não versou acerca da questão relacionada à irresignação do agravante quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sobre o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 e sua aplicação à espécie, tampouco a respeito do albergamento dos índices aplicáveis à Justiça Federal, razão por que não é possível haver pronunciamento inaugural nesta sede recursal, maculando o princípio do duplo grau de jurisdição, em verdadeira supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. Como cediço, esta derradeira instância ordinária não se presta a socorrer manobras intentadas fora dos lindes processuais escorreitamente definidos na instância embrionária, caso a parte não atenda a determinação judicial a contento, dentro do prazo fixado pelo magistrado sentenciante, sob pena de malferir o comando estampado no art. 507 do Código de Processo Civil. 3. Conseguintemente, não remanesce a possibilidade de acolhimento de pedido que pretende, ao cabo, reinaugurar a possibilidade de se franquear às partes a realização de perícia, haja vista que há elementos nos autos que demonstram que a parte agravante/devedora deixou transcorrer o prazo que lhe foi ofertado para pagamento dos honorários do expert nomeado pelo magistrado sentenciante. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Acórdão 1626041, 07248487220228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O v. Acórdão ainda não transitou em julgado. Com essas considerações, tenho por bem em conhecer do recurso apenas parcialmente, visando à análise unicamente da tese referente a alegada necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1.169/STJ. Nesses termos, cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento provisório. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido. Em uma análise perfunctória, não identifico probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o tema invocado pelo agravante (1.069/STJ) busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Ocorre, no entanto, que, no caso concreto, em princípio, o julgado já foi devidamente liquidado, conforme decisão de id. 129931344 (autos principais), estando a questão relacionada a preclusão, ou não, da prova pericial, pendente de decisão definitiva em outro agravo de instrumento. Não bastasse, não há urgência a justificar a concessão da medida liminar vindicada, haja vista que o prosseguimento do feito, na origem, restou condicionado à preclusão da decisão, preclusão esta obstada por força da interposição do presente recurso. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Acórdão 1269341, 07376671420178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.